Tribunal: TJDFT
Processo: 0740576-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740576-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGUNDO BAR E RESTAURANTE LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SEGUNDO BAR E RESTAURANTE LTDA – ME contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos de execução para cobrança de débitos relativos à Multa do Departamento de Fiscalização de Obras, Dívida Ativa da AGEFIS e ISS (processo n.o 0713038-52.2022.8.07.0016), rejeitou a exceção de pré-executividade. Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, nulidade das CDAs, cerceamento de defesa e falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Afirma que há ilegitimidade passiva ad causam, tendo em vista que a Agravante não teve a oportunidade de se utilizar dos princípios da ampla defesa e do contraditório no processo administrativo de constituição do crédito tributário objeto da referida execução e que as Certidões de Dívida Ativa – CDAs são nulas, pois ausente a indicação do fato gerador e do fundamento legal violado, além da memória de cálculos dos juros (correção monetária e juros de mora). Sustenta que o lançamento fiscal em relação à aplicação da multa de ofício deve ser anulado ou, quando menos, ser reduzido o montante da sanção pecuniária, considerando a sua manifesta contrariedade aos princípios constitucionais da razoabilidade/proporcionalidade e do não confisco, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, requer o Agravante seja recebido o presente recurso com efeito suspensivo de acordo com o estabelecido no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, tendo em vista o fato de haver perigo de lesão grave e de difícil reparação, principalmente pelo fato de seus bens correrem o risco de ser penhorados antes que se ponha fim à presente discussão judicial, e, por ferir cabalmente o artigo 5o, inciso LIV e LV, da Constituição Federal. No mérito, que seja reformada a Decisão interlocutória que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta. Preparo devidamente recolhido (ID n.o 51669142 - Pág. 1/2). É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Em uma análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir evidência do direito pleiteado. A discussão cinge-se ao indeferimento da exceção de pré-executividade interposta pela agravante, quanto a alegação de ilegitimidade passiva, cerceamento de defesa, nulidade do título executivo e ofensa ao princípio do não confisco quanto a multa aplicada. Como é cediço, a exceção de pré-executividade tem como finalidade permitir que o executado demonstre a improcedência da execução sem sujeitar-se à constrição de seus bens, sendo que as matérias arguidas são de ordem pública e poderiam ser apreciadas de ofício pelo Juízo. A Súmula n.o 393 do Superior Tribunal de Justiça preleciona que a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Nesse contexto, em que pese a alegação de ilegitimidade passiva poder ser suscitada em exceção de pré-executividade, de forma excepcional, na execução fiscal, é imprescindível que além de evidente, ainda haja prova pré-constituída nesse sentido, o que não ocorreu. Em relação a arguição de que os títulos executivos são nulos, verifica-se que possuem o nome do recorrente, o que se presume ter ocorrido o contraditório e ampla defesa na seara administrativa, devendo a parte trazer provas da inexistência do devido processo legal. Ademais, ainda constam os fatos geradores e as fundamentações legais, requisitos exigidos pelos artigos 2o, §§5o e 6o da Lei n.o 6.830/80 – Lei de Execução Fiscal, quais sejam: o nome do devedor e o respectivo domicílio; o valor originário da dívida acrescido de termo inicial e a fórmula de cálculo dos juros moratórios e dos demais encargos legais; a origem e o fundamento legal da dívida; a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa; e o número do processo administrativo ou do auto de infração. Dessa forma, em um juízo sumário de cognição do presente recurso, em decorrência de ausência de evidência do direito pleiteado, entendo como escorreita a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo da decisão recorrida. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador